Tribunal: TJMT
Processo: 1026494-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026494-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), LUCINEIA EGUES DA CRUZ - CPF: 570.849.711-49 (EMBARGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA DIÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PARÂMETRO RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO A 20 (VINTE) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor da beneficiária de plano de saúde.

2. A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre ponto específico suscitado no agravo de instrumento, referente à desproporcionalidade da multa diária e ao risco de dano patrimonial relevante.

3. A embargante argumenta que a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 de forma indiscriminada no tempo pode gerar situação em que o valor da penalidade ultrapasse o valor do pedido principal, com ofensa ao disposto no art. 412 do
CC
.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a necessidade de limitação temporal da multa diária fixada em caso de descumprimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

5. Verifica-se a ocorrência de omissão quanto à análise da necessidade de limitação temporal da multa cominatória, ponto específico do recurso de agravo de instrumento que não recebeu manifestação expressa no julgado.

6. A multa diária constitui importante mecanismo processual para assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente em sede de tutela provisória, com natureza coercitiva que visa compelir o destinatário ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

7. A fixação de parâmetros razoáveis para incidência da multa atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando que a medida se transforme em fonte de enriquecimento indevido ou em penalidade desproporcional.

8. Considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da parte obrigada e a relevância do bem jurídico tutelado, mostra-se razoável a limitação da multa diária a 20 dias, perfazendo o montante máximo de R$ 20.000,00.

9. A limitação estabelecida não impede que, em caso de descumprimento persistente após o período fixado, o juízo de primeiro grau reavalie a situação e estabeleça novas medidas coercitivas adequadas.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, estabelecendo a limitação temporal da multa diária a 20 dias
.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua limitação temporal
para evitar que se transforme em fonte de enriquecimento indevido. 2. A limitação da multa diária não compromete seu caráter coercitivo quando estabelecida em patamar suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da parte e a relevância do bem jurídico tutelado."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026494-28.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

LUCINEIA EGUES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

BRADESCO SAÚDE S/A
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
337256874
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
335019398
, que
negou seguimento ao recurso
, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor de LUCINEIA EGUES DA CRUZ
.

Em síntese, sustenta a parte embargante
que o acórdão incorreu em omissão
quanto à análise da necessidade de limitação da multa diária fixada, bem como que não se manifestou sobre ponto específico suscitado no agravo de instrumento, referente à desproporcionalidade da multa e ao risco de dano patrimonial relevante.

Aduz que a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) de forma indiscriminada no tempo mostra-se irrazoável e pode gerar situação em que o valor da penalidade ultrapasse o valor do pedido principal, com ofensa ao disposto no art. 412 do Código Civil.

Alega
ainda que a ausência de limitação temporal pode levar ao enriquecimento sem causa da parte contrária, em violação ao art. 884 do mesmo diploma legal, desvirtuando o objetivo coercitivo das astreintes.

Ao final, r
equer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, estabelecendo uma limitação temporal à aplicação da multa diária para o caso de eventual descumprimento da liminar deferida, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso tempestivo (ID 339443875).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
342617369)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026494-28.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

LUCINEIA EGUES DA CRUZ

V O T O

No caso em análise, verifica-se a ocorrência de omissão quanto à análise da necessidade de limitação temporal da multa cominatória.

Conforme se extrai do relatório do acórdão, a embargante expressamente impugnou "
a desproporcionalidade da multa fixada e o risco de dano patrimonial relevante caso mantida a medida"
, constituindo ponto específico do recurso de agravo de instrumento que não recebeu manifestação expressa no julgado.

A multa diária (astreintes) constitui importante mecanismo processual para assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente em sede de tutela provisória. Sua natureza coercitiva visa compelir o destinatário ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Contudo, a fixação de parâmetros razoáveis para sua incidência atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando que a medida se transforme em fonte de enriquecimento indevido ou em penalidade desproporcional.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reconhecido a possibilidade de limitação temporal das astreintes, sem que isso comprometa seu caráter coercitivo, desde que mantido valor suficiente para estimular o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA ESTIPULADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER NO INTUITO DE SANAR IRREGULARIDADES RELATIVAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA NO TEMPO EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu no agravo de instrumento o valor da multa diária, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante isso, o valor da multa acumulado, até setembro de 2012, seria equivalente a R$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais), sem ainda um termo final definido, o que se revela exorbitante.

3. O caso concreto reflete situação que justifica a redução da multa cominatória em sede de recurso especial, a fim de evitar enriquecimento sem causa, impondo-se a sua diminuição para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

4.
Revela-se, também, necessária a limitação do período de incidência da multa cominatória
, considerando que o agravante já não opera mais nenhum tipo de empréstimo consignado desde 29/04/2014, por força de contrato firmado com outra instituição financeira.

Desse modo, a justificativa para descumprimento da determinação judicial, a partir de tal data, é plausível, por impossibilidade de cumprimento das obrigações, não podendo o agravante ser penalizado por tempo indefinido.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando sua incidência até 29/04/2014.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.165.130/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 2/5/2024) (
g.n
.)

No caso concreto, considerando a natureza da obrigação imposta (custeio de tratamento médico especializado), a capacidade econômica da parte obrigada (operadora de plano de saúde de grande porte) e a relevância do bem jurídico tutelado (saúde da beneficiária), mostra-se razoável a limitação da multa diária a 20 (vinte) dias, perfazendo o montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tal limitação preserva o caráter coercitivo da medida, mantendo pressão suficiente para o cumprimento da obrigação, sem, contudo, permitir que sua incidência indiscriminada no tempo resulte em valor desproporcional ao objeto da demanda.

Importante ressaltar que a limitação ora estabelecida não impede que, em caso de descumprimento persistente após o período fixado, o juízo de primeiro grau, mediante provocação da parte interessada, reavalie a situação e estabeleça novas medidas coercitivas adequadas à garantia da efetividade da decisão.

Ante o exposto,
acolho
parcialmente
os embargos de declaração

para sanar a omissão apontada,
apenas para estabelecer
a limitação temporal da multa diária a 20 (vinte) dias, perfazendo o montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se inalterado o valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na decisão de primeiro grau
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026